Tribunal: TJBA
Processo: 0506537-48.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0506537-48.2018.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Márcio Bellazzi de Oliveira

APELADO:
MARCOS VINICIUS DE JESUS NERI

Advogados:
Otto Vinícius Oliveira Lopes – OAB/BA54951-A
, Marcus Vinícius Figueiredo de Sousa Rodrigues – OAB/BA33569-A, Gilmar Brito dos Santos – OAB/BA61425-A, Carolina Fernanda Lima Silva – OAB/BA68501-A, Myrele Moraes da Silva – OAB/BA73654-A, Guilherme da Silva Rios – OAB/BA79460-A

Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima

Assunto: Homicídio Qualificado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
ART. 121, § 2º,
INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL
)
. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL.
PLEITO PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO E REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. SUSCITADA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS EM RELAÇÃO À PROVA DOS AUTOS,
SOB O
ARGU
MENTO DE QUE O VEREDICTO DE NEGATIVA DE AUTORIA É CONFLITANTE COM O ACERVO PROBATÓRIO.
IMPROVIMENTO.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. HIPÓTESE DE RECURSO DE APELAÇÃO QUE SOMENTE MERECE ACOLHIDA EM CASOS EXCEPCIONAIS, QUANDO MANIFESTA A DISSONÂNCIA DA DECISÃO COM A PROVA DOS AUTOS, REVELANDO TERATOLOGIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 593, III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEFESA QUE SUSTENTOU A TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA
E FOI
ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob nº
0506537-48.2018.8.05.0150
, em que figura como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO
e Apelado
MARCOS VINICIUS DE JESUS NERI
,
ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO
e
IM
PROVIMENTO DO RECURSO,

nos termos do voto d
o
Re
lator
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator